Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700207-98.2019.8.07.0008 RECORRENTE: MARIO ALVES DE LIMA, HILDA ANDRADE LIMA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Na petição de ID 19167234, os advogados DEGIR HENRIQUE DE PAULA MIRANDA, OAB/DF 21.302, CLEMON LOPES CAMPOS JUNIOR, OAB/DF 51.731, e HELIOENAI DE OLIVEIRA NASCIMENTO, OAB/DF 45.139, pedem a suspensão de eventuais prazos que tenha que se manifestar nos autos por 30 (trinta) dias corridos, a partir de 4/9/2020, porquanto contraíram COVID-19, ressaltando que o causídico Degir Henrique de Paula Miranda está internado em UTI. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os patronos juntem aos autos atestado médico de afastamento das atividades, uma vez que, consoante a procuração de ID 10869731 - Pág. 1, há três advogados constituídos nos autos e somente foi demonstrado que dois causídicos contraíram a doença, sendo apenas um impossibilitado de exercer seu múnus. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024